Tribunal: STF
Processo: ARE 1285177
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Reintegra. Anterioridade Tributária. Redução do percentual de crédito. Majoração indireta de contribuição social para o PIS e COFINS. Observância da anterioridade nonagesimal. Tema 1.108 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que manteve sentença que deferiu parcialmente mandado de segurança, determinando a aplicação da anterioridade nonagesimal à redução do benefício fiscal do REINTEGRA, estabelecida no Decreto 9.393/2018.



    2. A recorrente busca manter o benefício no percentual anterior durante todo o ano de 2018, argumentando pela aplicação da anterioridade geral.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício) às hipóteses de revogação do benefício do REINTEGRA e de redução do percentual dos créditos apurados no âmbito do regime.



    III. Razões de decidir



    4. No julgamento das ADI 6.040 e 6.055, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal definiu que o REINTEGRA tem a natureza jurídica de benefício fiscal, concedido sob a forma de subvenção econômica.



    5. Não obstante, por obra e vontade do próprio legislador, o ônus correspondente a essa subvenção econômica concedida pelo Estado não se dá na forma de despesa financeira da União, mas sim na forma de redução dos valores devidos pelo contribuinte a título de PIS e COFINS, mediante a apuração de créditos dessas contribuições.



    6. Nesse contexto, sua revogação ou redução enseja majoração indireta desses tributos, na forma da interpretação que a jurisprudência do STF tem conferido às alíneas b e c, do inciso III, do art. 150 da Constituição Federal, impondo a observância do princípio da anterioridade (Tema 1.383).



    7. Sendo os tributos indiretamente majorados pela redução do REINTEGRA contribuições sociais (PIS e COFINS, conforme art. 22, § 5º da Lei 13.043/2014), a anterioridade aplicável é a nonagesimal, e somente ela, nos termos do art. 195, § 6º, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo conhecido e improvido.



    Tese de julgamento: As reduções do percentual de crédito a ser apurado no REINTEGRA, assim como a revogação do benefício, ensejam a majoração indireta das contribuições para o PIS e COFINS e devem observar, quanto à sua vigência, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o princípio da anterioridade geral ou de exercício, previsto no art. 150, III, b.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 150, III, b e c; art. 195, § 6º; art. 22, § 5º, da Lei n. 13.043/2014.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 2.325 MC/DF; RE 564.225 AgR-EDv-AgR-ED; RE 1.099.076 AgR-AgR-segundo; RE 1.267.299 AgR; RE 1.473.645 RG (Tema 1.383).